Tribunal: TJES
Processo: 0019326-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019326-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Quanto ao vício de contradição, a doutrina pátria ensina que este se verifica quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.
Não há contradição, mas, tão somente, reconhecimento de que existe posição diversa daquela perfilhada no acórdão recorrido, a qual não fora seguida, de forma devidamente fundamentada, com amparo em julgados pretéritos deste Tribunal.

3
.
A suposta contradição alegada pelo embargante consiste, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019326-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

LUCIANO FARIA SANTOS VALLORINI

contra

o acórdão de evento ID nº 4963546, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença recorrida.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5136285, alega o embargante, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, na medida em que fora admitido o conhecimento dos julgados pacificados pelo STJ acerca do tema, que deixam claro que o valor indenizatório indicado na peça inicial é meramente estimativo, contudo, concluiu-se pela violação ao princípio da adstrição pelo fato de ter o d. juiz de primeiro grau concedido indenização em montante superior ao pleiteado.

Com base nesse fundamento, requer seja sanada a alegada contradição, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
1
, situação que não se verifica neste feito.

De fato, admitiu-se haver entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não fica vinculado ao pedido indenizatório por danos morais, por considerar a indicação feita pelo autor como meramente estimativa. Ocorre que o acórdão embargado expressamente assumiu posição diversa, segundo a qual, em regra, o pedido de indenização por danos morais deve ser certo e determinado, com inclusão do valor pretendido pelo autor, nos termos dos arts. 292, inciso V, 322 e 324, todos do CPC.

Não há contradição, mas, tão somente, reconhecimento de que existe posição diversa daquela perfilhada no acórdão recorrido, a qual não fora seguida, de forma devidamente fundamentada, com amparo em julgados pretéritos deste Tribunal. A propósito, transcreve-se o trecho em que se justifica a adoção de posicionamento distinto daquele sustentando pelo recorrente:

“Não se desconhece entendimento jurisprudencial em sentido diverso, que sustenta a não vinculatividade do julgador ao pleito indenizatório postulado na inicial, por considerá-lo meramente estimativo. No entanto, perfilha-se aqui o entendimento segundo o qual, em regra, o pedido de indenização por danos morais deve ser certo e determinado, com inclusão do valor pretendido pelo autor, nos termos dos arts. 292, inciso V, 322 e 324, todos do CPC.

A consequência disto é que, em sendo delimitado pelo próprio autor o valor que entende devido para compensá-lo pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, deve o julgador se ater aos limites do pedido, não sendo possível considerá-lo como meramente estimativo. Conclusão em sentido oposto somente se justificaria se estivéssemos diante do caso em que parte pleiteia a fixação do valor compensatório pelo próprio magistrado, indicando um valor mínimo indenizatório (piso), ou ainda quando se tratar de hipótese de formulação de pedido genérico, diante da impossibilidade de determinação, desde logo, das consequências do ato ou do fato (art. 324, § 1º, inciso II, CPC)”

Constata-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente, diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016). Com efeito, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante, inexistindo vício a ser suprido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.